Tribunal: STF
Processo: ARE 1553554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA INOBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 4º DO ART. 282 E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público da Bahia com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.431/BA, interposto pela defesa, “para revogar as prisões preventivas dos recorrentes, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Magistrado processante” (fl. 12, e-doc. 61). Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para revogar prisões preventivas, convertidas de ofício, de indivíduos presos em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    2. As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas de ofício pelo juiz de primeiro grau, apesar de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. Questão em discussão.



    3. A questão em discussão consiste em saber se a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo juiz, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, é válida à luz das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 



    III. Razões de decidir. 



    4. A Lei n. 13.964/2019 vedou a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante. 



    5. A conversão de prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento prévio, configura violação ao sistema acusatório, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.



    6. A decisão de primeiro grau, ao converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, sem manifestação adequada do Ministério Público, é considerada ilegal. 



    IV. Dispositivo e tese.



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A conversão de prisão em flagrante em preventiva exige prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A atuação de ofício do juiz em converter prisão em flagrante em preventiva é vedada pela Lei n. 13.964/2019’” (fls. 1-2, e-doc. 91).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LXI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou “que não há violação ao sistema acusatório, nas hipóteses em que o Ministério Público requer a fixação de medida cautelar diversa da prisão e o Juiz decreta a custódia cautelar. Com efeito, a prisão preventiva consiste em medida cautelar. Saliente-se, por oportuno, que, havendo requerimento pertinente à aplicação de medidas cautelares, a gradação destas incumbe ao Poder Judiciário” (fls. 10-11, e-doc. 101).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    a) o conhecimento do Recurso Extraordinário, considerando-se o atendimento dos seus pressupostos e requisitos de admissibilidade; 



    b) o provimento do Recurso Extraordinário - ante a expressa violação ao artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, por parte do Superior Tribunal de Justiça -, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a prisão preventiva dos recorridos; 



    c) a fixação da seguinte tese jurídica: ‘é constitucional a decretação da prisão preventiva, mesmo quando o Ministério Público, ou a autoridade policial haja requerido a fixação de medida cautelar diversa’” (fl. 16, e-doc. 101).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    No agravo, o agravante realça que “a violação ao artigo 5º, LXI, da Constituição Federal pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça é direta e, não, meramente reflexa” (fl. 5, e-doc. 119) e que “o escopo do apelo extremo é, tão-somente, o reconhecimento da violação à supramencionada norma constitucional, sendo despiciendo qualquer revolvimento do acervo fático-probatório” (fl. 8, e-doc. 119).



    Estes os pedidos:



    a) o CONHECIMENTO deste Agravo em Recurso Extraordinário, por se encontrarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) seja realizado o JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1042, §2º, do CPC); 



    c) caso não seja efetuado o juízo de retratação, o encaminhamento dos autos ao colendo Supremo Tribunal Federal; 



    d) no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a prisão preventiva dos recorridos, e fixar a seguinte tese jurídica: ‘é constitucional a decretação da prisão preventiva, mesmo quando o Ministério Público, ou a autoridade policial haja requerido a fixação de medida cautelar diversa’” (fl. 16, e-doc. 119).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem do Habeas Corpus n. 8059239-41.2024.8.05.000, mantendo a prisão preventiva dos agravados.



    6. Em 16.9.2024, os agravados “foram presos em flagrante durante um levantamento cadavérico, cujo corpo fora ocultado no quintal da residência, onde se encontravam (...). Instalada a Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou-se no sentido da ‘concessão de liberdade provisória dos custodiados, mediante aplicação de medidas cautelares’, todavia, o MM Juízo houve por converter o flagrante em prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 44). 



    Em 24.9.2024, os agravados impetraram o Habeas Corpus n. 8059239-41.2024.8.05.0000, arguindo constrangimento ilegal decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público e da autoridade policial para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (e-doc. 2).



    Em 16.12.2024, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem do Habeas Corpus n. 8059239-41.2024.8.05.0000, ao fundamento de que inexiste constrangimento ilegal, pois “incide na espécie a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: ‘[...] No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto’. (STF. RHC 234974 AgR. Primeira Turma, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Julgamento 19/12/2023, Publicação 2/2/2024)” (fl. 2, e-doc. 44).



    Contra esse acórdão, os agravados interpuseram, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.431/BA (e-doc. 51), que foi provido pelo Ministro Relator, Joel Ilan Paciornik, nos termos da seguinte decisão monocrática:



    “No caso em debate, as prisões em flagrante dos recorrentes foram convertidas em preventivas de ofício pelo Juiz de primeiro grau, não obstante o Parquet tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)



    Inicialmente, é importante destacar que o entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2019).



    Ocorre que a inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no CPP, afastando-o de suas raízes inquisitivas e o aproximando, dessa forma, a um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal.



    Nesse contexto, houve a introdução do art. 3º-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo ‘de ofício’ que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, bem como do art. 311, ambos do CPP.



    Assim sendo, com a referida alteração legislativa, restou vedada a decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como na hipótese dos autos“ (fls. 3-7, e-doc. 61).



    Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo regimental (e-doc. 73), que foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão manteve os fundamentos da decisão monocrática, em sua integralidade (e-doc. 91).



    7. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia sobre a impossibilidade de decretação da prisão preventiva pelo juiz nos casos em que o Ministério Público tenha requerido fixação de medidas cautelares diversas da prisão com fundamento nos §§ 2º e 4º do art. 282 e no art. 311 do Código de Processo Penal.



    O exame dessa matéria, portanto, exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.394.792-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes dos artigos 147; 147-a, § 1º, ii; 147-b; 158, 213 e 218-c, § 1º, na forma do artigo 71, todos do código penal. Prisão preventiva. Fundamentação com base na gravidade em concreto do delito. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.807-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    8. Ademais, decisão judicial de prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, pelo que sua manutenção depende da presença das circunstâncias autorizadas legalmente. Na espécie vertente, em 19.12.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.431/BA para revogar a prisão preventiva (e-doc. 61). Transcorridos seis meses da revogação da prisão preventiva, não há como constatar, neste recurso extraordinário com agravo, se as circunstâncias que a fundamentaram pelo juízo de primeira instância ainda se mantêm hígidas.



    Neste contexto, para rever os elementos aproeitados na decisão revocatória da prisão preventiva, seria necessário averiguar os dados fáticos determinantes da prisão e de sua revogação, o que demandaria revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.323-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.124.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Portanto, nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora